Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-66.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002685-66.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA - CPF: 012.545.151-27 (RECORRENTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JULIA SABRINA PAIVA ROSA - CPF: 061.153.411-83 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERTON FERREIRA NEVES - CPF: 735.264.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER WELLERSON CASTILHO DE ALMEIDA - CPF: 017.253.261-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON RODRIGUES - CPF: 601.774.193-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELSON RODRIGUES - CPF: 607.901.853-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BECHE GARCIA SOUSA - CPF: 612.661.533-65 (VÍTIMA), EMERSON RENAIO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 612.770.423-57 (VÍTIMA), LAURIELSON FRANCA SOUZA - CPF: 604.935.753-67 (VÍTIMA), RUBENILSON DE JESUS SILVA MONTEIRO (VÍTIMA), ZENAIDE MACIEL DE AQUINO - CPF: 631.761.221-87 (ASSISTENTE), MAISON DA SILVA (ASSISTENTE), CELIA RIBEIRO CALDEIRA - CPF: 626.954.521-87 (ASSISTENTE), RUBILENE DE JESUS SILVA MONTEIRO (ASSISTENTE), JEFERSON DANILO RODRIGUES DINIS (ASSISTENTE), FABIANA DE JESUS SANTOA (ASSISTENTE), RUBENILSON DE JESUS SILVA MONTEIRO - CPF: 954.481.362-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA - CPF: 012.545.151-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO
– STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REMESSA DA AÇÃO PENAL AO JUÍZO COMPETENTE PARA AVALIAÇÃO QUANTO AO CRIME ATÉ ENTÃO CONEXO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, que seja fundamentada exclusivamente em ilações e juízo de presunção acerca do
animus necandi
existente na conduta atribuída, subsistindo apenas elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Assim, à míngua de elementos de prova que façam preponderar a versão acusatória, deve-se
reconhecer a
inexistência de lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, sendo medida imperiosa a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, apenas no que tange aos delitos contra a vida, devendo a ação penal ser remetida ao juízo competente para avaliação quanto ao delito até então conexo.

Recurso parcialmente provido, com providências.

RECORRENTE
:

JULIA SABRINA PAIVA ROSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela ré
JULIA SABRINA PAIVA ROSA
contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1002685-66.2022.811.0015
, na qual a ora recorrente

foi
pronunciada
quanto à acusação da prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I e IV do CP [por quatro vezes] c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013
, a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID 157288660, a i. defesa técnica alega, em linhas gerais, a insuficiência e inadequação das provas até então angariadas para o fim de subsidiar a decisão de pronúncia, razão pela qual pugna seja a ré
absolvida sumariamente ou impronunciada.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote das qualificadoras
reconhecidas, porquanto manifestamente improcedentes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 158297657, refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação fora realizado de modo implícito, consoante se observa da decisão de ID 152051613, determinando a remessa do feito a esta instância
ad quem
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
pr
ovimento

do recurso, no parecer de ID 163043696.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 152051611), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado por
JULIA SABRINA PAIVA ROSA,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 22h26min, na residência localizada na rua Celina Dias, quadra 17, lote 01, bairro Residencial Adriano Leitão, em Sinop/MT,
Ailton Cesar Ribeiro Caldeira, Fernando dos Santos Souza
,
JULIA SABRINA PAIVA ROSA
e, pelo menos quatro indivíduos não identificados até o momento, integravam organização criminosa denominada Comando Vermelho, agindo de forma ordenada e com divisão de tarefas, além de evidente
animus necandi
, por motivação torpe, consiste em rivalidade de facções, e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram as vítimas
Laurielson França Souza, Rubenilson de Jesus Silva Monteiro, Emerson Renaio Ribeiro Pereira
e
Bruno Beche Garcia Sousa
.

Segundo consta dos autos, a denúncia fora ofertada em desfavor dos três réus citados alhures, sendo que o feito fora desmembrado em relação ao corréu, e suposto mandante dos homicídios,
Fernando dos Santos Souza
(ID 152051447); e, finda a instrução, a r. decisão de pronúncia foi destinada a
Ailton Cesar Ribeiro Caldeira
e
JULIA SABRINA PAIVA ROSA
, dando-os como incursos
art. 121, §2.º, incisos I e IV do CP [por quatro vezes] c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Por fim, foi determinando o desmembramento do processo em relação ao réu
Ailton Cesar
(ID 167446195), uma vez que apenas a defesa da ora recorrente se exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da alegada insuficiência probatória:

Como relatado, e à vista do que se pode extrair das razões recursais, a principal vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia da acusada,
“não restando comprovado que a mesma tenha participação com a autoria dos homicídios, sendo participando ou ordenando” sic
.

Segundo a sistemática idealizada pelo CPP, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência não está atendida na hipótese dos autos
.

In casu
,
examinando o acervo probatório angariado, verifico que a

materialidade dos delitos
contra a vida é inconteste, porquanto ressai induvidosa, sobretudo, a partir dos Laudos do Exame de Necropsia anexados no ID 152051334 ao ID 152051340, do laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 152051332, do relatório policial de ID 152051365, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, a par do sustentado pela i. defesa, observo que os elementos angariados nesse tocante são
extremamente precários e anêmicos
, não tendo laborado em acerto, portanto, o d. juízo monocrático, ao reconhecer a
presença de indícios suficientes
de autoria em desfavor de
JULIA SABRINA PAIVA ROSA
.

A corroborar essa conclusão, infere-se da leitura da própria denúncia, dos termos da sentença, bem como do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, por sinal, transcritos na referida decisão, destacando:

“No tocante à acusada Julia Sabrina Paiva Rosa, segundo os relatos das testemunhas investigadores de polícia civil, há indícios de que a acusada comprou os capuzes que foram utilizados pelos autores dos homicídios, sob ordens de Fernando dos Santos Souza, vulgo ‘Rondônia’. Neste ponto, infere-se dos autos que a acusada recebeu um valor por meio do ‘pix’ de seu irmão, com a finalidade de comprar os capuzes que seriam utilizados pelos autores dos crimes, supostamente, prestando auxílio aos autores do homicídio.” sic
ID 152051574 - Pág. 12.

Na hipótese dos autos, mesmo com testemunhas presenciais do ilícito e ouvidas em juízo (ID 152051506), o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, no fato de que a residência habitada pelas quatro vítimas fora invadida, no período noturno, por quatro
homens
, encapuzados, denominando-se integrantes da “polícia”, que passaram a separar, em vários cômodos, as pessoas que lá se encontravam, confirmaram a identidade das vítimas por meio de fotografias no aparelho celular; por fim, desferiram os disparos com arma de fogo em face das vítimas.

Outrossim, segundo o apurado pelos investigadores que atuaram no feito (ID 152051537), a acusada
JULIA
receberia os valores provenientes do tráfico de drogas, ordenada pelo vulgo “Boquinha”, e, a mando deste, teria comprado os capuzes utilizados pelos homens que adentraram a residência e executaram os homicídios.

Por sinal, as assertivas judicializadas do investigador de Polícia Civil
Rodrigo Gabe Américo
destacaram a ciência do potencial envolvimento da ora recorrente com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como a aparente confiança nela depositada pela pessoa do codenunciado
Fernando;
ainda, assim, especificamente
“em relação às mortes das vítimas, não havia prova de envolvimento direto dela, apenas a compra dos capuzes” sic
(ID 152051537).

A seu turno, as declarações prestadas pela recorrente, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foram todas no mesmo sentido (ID 152051351 e ID 152051537), mantendo a negativa da autoria, a despeito de confirmar a aquisição de quatro “capuzes”, a pedido de
“Rondônia”
, que teria repassado quantia via pix a seu irmão
João Marcos
; e, no mesmo dia, por volta das 21h, entregou tais objetos a uma pessoa em uma camionete, mas que desconhecia quem seria, bem como desconhecia a finalidade destes.

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto
durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria, máxime no que pertine ao
animus necandi
que poderia ser atribuído à recorrente a partir do auxílio material por ela prestado.

Por sinal, além das limitações dos testemunhos judiciais referidos alhures, vistas das próprias transcrições constantes do r.
decisum,
não se desconhece que, apesar do empenho e das diligências realizadas, desde a fase das investigações policiais
, “a participação de cada qual ficou demonstrada nas investigações, sendo FERNANDO o mandante dos crimes,
JULIA participe do crime pois teve participação na aquisição de "balaclavas" a mando do líder FERNANDO
, e AILTON foi co-autor, pois serviu de motorista que levou os executores até o local do crime e aguardou para dar fuga” sic
ID 152051365 - Pág. 7 – destaquei.

Com efeito, a única conclusão efetivamente extraída dos autos é de que a recorrente comprou quatro capuzes; número análogo ao dos agentes que possivelmente executaram os ilícitos; que a acusada fez tal aquisição a mando de terceira pessoa, possivelmente, um dos líderes de organização criminosa atuante naquela localidade; e, potencialmente, integrava a facção Comando Vermelho.

Ocorre que, muito embora não esteja efetivamente comprovado que a ré não contribuiu para os ilícitos, a inviabilizar sua imediata absolvição sumária; também é de concluir que tais circunstâncias, isoladamente, não constituem
indícios suficientes de autoria
em desfavor da ré, sobretudo considerando os termos constantes dos autos, reduzidos a
presunção de que, por possivelmente integrar a organização criminosa, saberia que os artefatos comprados por ela seriam utilizados na execução de quatro indivíduos.

Não se ignora que a hipótese dos autos trata de delitos de difícil elucidação, não só pelo fato de que os efetivos autores dos disparos que ceifaram as vidas das vítimas sequer foram individualizados, quiçá, efetivamente presos; mas principalmente pelo contexto em foram perpetrados, possivelmente, envolvendo rivalidade entre facções criminosas, sabidamente organizadas e articuladas entre seus integrantes, sendo plausível o prévio arranjo para o cometimento de ilícitos, além do temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

No entanto, tal particularidade, por si só, não autoriza que se admita, a título de indícios suficientes de autoria, a conjectura de que a acusada efetivamente soubesse da finalidade homicida nutrida pelos executores e mandates, máxime quando se fala num universo de crimes que sabidamente são cometidos por tais facções – furtos, roubos, estupros, punição dos próprios faccionados, etc. – nos quais poderiam ter sido empregadas as balaclavas adquiridas pela ora recorrente.

Como já dito, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive, deste eg. Tribunal de Justiça, a conclusão pela impronuncia é a decisão recomendável quando o acervo probatório não externa indícios suficientes da autoria, tal como
in casu
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – QUALIFICADORA [MOTIVO FÚTIL] NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DO CRIME - DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR - PER RELATIONEM - CPP, ART. 414 - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR A RECORRENTE.

“Não se trata de existência de dúvida que, nesta fase, como se sabe, deve-se resolver em favor da sociedade, mas sim de ausência de mínima segurança concernente à autoria do crime, sem que se possa, justamente por tal razão, atribuir à ré uma acusação idônea em Plenário.” (Parecer PGJ nº 000909-001/2023, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.” (STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS)
“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.” (TJMT, Ap nº 7029/2018)
.” (TJMT – N.U 0018092-18.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei
.

Por conseguinte, revela-se inadequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, à medida que os elementos probatórios invocados na r. decisão de pronúncia não se consolidam como indícios suficientes de autoria, apresentando-se, ao revés, demasiadamente frágeis e precários para estribar a versão acusatória e autorizar a submissão da ré
à fase do
judicium causae
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, baseada em novas provas. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, constatando-se a
inexistência de indícios suficientes
de autoria,
deve ser reformada a decisão que
pronunciou
a recorrente
,
decretando-se sua
impronúncia apenas
em relação à imputação atinente aos crimes dolosos contra a vida, de modo que, quanto ao mais, deve a ação penal ser remetida ao juízo competente.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário atinente aos tipos penais derivados.

2. Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JULIA SABRINA PAIVA ROSA,
a fim de reformar a r. decisão fustigada e
impronunciá-la
,

nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de sua concorrência para os delitos
dolosos contra a vida narrados na denúncia.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que
remeta a ação penal ao juízo competente no que pertine a imputação de integrar organização criminosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023